Tribunal: TJES
Processo: 5004100-74.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Oncológico
Data de julgamento: 2024-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004100-74.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: VICTOR THADEU ZAMPROGNO

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA – REQUISITOS LEGAIS SUPRIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. No tocante à matéria afeta ao presente recurso, a jurisprudência deste Egrégio Sodalício caminha no sentido de ser solidária a responsabilidade dos entes públicos, no fornecimento e custeio de medicamentos a pacientes hipossuficientes, quando expressamente atestado por médico especialista acerca da gravidade da patologia e da imprescindibilidade dos fármacos prescritos, para o avanço necessário no tratamento oncológico. Precedentes TJES.

2. Outrossim, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência/IAC nº 14 firmou, entre outras, a tese seguinte tese:
“a) Nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar;
(...).” (STJ, CC n. 187.276/RS, Relator: Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe de 18/4/2023).

3. A circunstância de a União ser a responsável por financiar o fornecimento de medicamentos oncológicos junto as CACON/UNACON não afasta a responsabilidade solidária do Estado de dispensar o medicamento necessário para o tratamento de saúde do portador de câncer, especialmente quando as instituições de saúde credenciadas pelo Ministério da Saúde se recusam a fornecer o medicamento prescrito pela equipe médica que acompanha a parte. Precedente TJES.

4. Decisão mantida. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da decisão id. 38068320 (processo originário) que, nos autos da “ação cominatória de obrigação de fazer” nº 5003865-35.2024.8.08.0024, ajuizada por VICTOR THADEU ZAMPROGNO, deferiu a antecipação dos efeitos da tutela de urgência, para determinar ao ente estatal que, no prazo de 20 (vinte) dias, forneça os medicamentos veiculados na inicial para tratamento oncológico do paciente, ora Agravado.

Pelas razões recursais id. 7873439, requer-se, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão vergastada. No mérito, pleiteia-se a reforma
in totum
da decisão vergastada, sob o fundamento de que a política nacional de prevenção e controle do câncer é regulamentada pela União, por meio da Portaria GM/MS 874/2013, cujo financiamento do tratamento/medicamento oncológico é de sua competência, razão pela qual deve ser afastada a obrigação de fazer conferida ao ente estatal, perseguida desde a origem pelo Agravado.

Pela decisão id. 7880950, restou indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado pelo Agravante.

Conquanto devidamente intimado, não apresentou contrarrazões o Agravado, ao que se depreende do andamento processual.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 26 de Maio de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da decisão id. 38068320 (processo originário) que, nos autos da “ação cominatória de obrigação de fazer” nº 5003865-35.2024.8.08.0024, ajuizada por VICTOR THADEU ZAMPROGNO, deferiu a antecipação dos efeitos da tutela de urgência, para determinar ao ente estatal que, no prazo de 20 (vinte) dias, forneça os medicamentos veiculados na inicial para tratamento oncológico do paciente, ora Agravado.

Pelas razões recursais id. 7873439, requer-se, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão vergastada. No mérito, pleiteia-se a reforma
in totum
da decisão vergastada, sob o fundamento de que a política nacional de prevenção e controle do câncer é regulamentada pela União, por meio da Portaria GM/MS 874/2013, cujo financiamento do tratamento/medicamento oncológico é de sua competência, razão pela qual deve ser afastada a obrigação de fazer conferida ao ente estatal, perseguida desde a origem pelo Agravado.

Pois bem.

Infere-se da petição inicial da ação judicial de origem (nº 5003865-35.2024.8.08.0024) o relato de que o Agravado é idoso (73 anos de idade), portador de melanoma cutâneo metastático (CID C43), já tendo sido submetido a inúmeros tratamentos, no entanto, em razão da progressão da doença, recebeu prescrição médica para uso diário e contínuo dos medicamentos
Trametinibe
e
Dabrafenibe
, pela via oral, conforme laudo médico acostado ao feito originário.

Ocorre que, o alto custo dos fármacos referenciados – cerca de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por caixa –, supera as parcas condições financeiras do paciente e de sua família.

À vista disso, dirigiu-se o Agravado à Farmácia Cidadã que é gerida pela SESA – Secretaria Estadual de Saúde e administra medicação do Sistema Único de Saúde (SUS), para o recebimento dos medicamentos, todavia teve sua solicitação indeferida, sob a justificativa de que os fármacos não constam na lista para distribuição.

Neste contexto, ajuizou-se a ação judicial, a fim de resguardar ao Agravado o direito à saúde, por meio do fornecimento dos medicamentos essenciais à remissão de sua doença.

O Juízo
a quo
, por seu turno,
após emitido Parecer favorável ao paciente pelo NatJus, deferiu a tutela de urgência
, à luz dos seguintes fundamentos:

“(...) Nesta toada, primeiramente,
verifiquei que o fármaco objeto dos autos possui registro na ANVISA, conforme próprio parecer do Nat-Jus (ID 38022843)
. Além disso, nota-se, no ID 37471148, que
a parte autora não possui situação financeira extraordinária, diante do valor de sua renda mensal, a qual não seria suficiente para fazer frente a um tratamento médico no valor mensal superior a R$ 20.000,00.

Outrossim, vejo que, no ID 37472108, está acostado laudo médico, datado de 11.01.2024, a respeito do tratamento da parte Autora, subscrito pelo Médico Oncologista – Dr. Daniel Ritzel Leão – CRM/ES 8004/RQE 5039.
No aludido laudo, observo que se atestou a necessidade do uso contínuo dos medicamentos ora pleiteados, em razão da progressão da doença do autor, o qual já foi submetido a múltiplas cirurgias e tratamento quimioterápico paliativo, desde 2020, sem sucesso.

Ademais, no referido laudo, assevera o médico que acompanha o autor que: “O tratamento possui benefício comprovado no controle da doença, prolongando o tempo de sobrevida dos pacientes submetidos ao tratamento.”

Diante disso tudo,
vejo que estão preenchidos os requisitos estabelecidos pelo STJ, no REsp. nº 1657156/2018.

Por fim,
convém ainda ressaltar que, no parecer do NAT-Jus acostado no ID 38022843, página 02, consta que
não há outras opções disponíveis no SUS e/ou saúde suplementar para o tratamento da doença do autor
, o que convenhamos reforça ainda mais o seu pleito descrito na exordial, no que se refere aos medicamentos solicitados.

Desse modo,
verifico que estão presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência pugnada, razão pela qual o seu deferimento é medida que se impõe
.

Portanto, em face do exposto,
DEFIRO
a antecipação dos efeitos da tutela para determinar, ao Estado do Espírito Santo, que forneça, em vinte dias úteis, à parte Requerente, os medicamentos Trametinibe 2mg, via oral, diariamente e Dabrafenibe 150mg, via oral a cada 12 horas, diariamente, conforme laudo médico acostado no ID 37472108 – página 5. (...).” (Grifei).

De logo, registro que, após perfunctória análise deste caderno processual eletrônico, própria desta etapa inicial de cognição, a irresignação recursal não comporta provimento pelas razões que passo a expender.

No tocante à matéria afeta ao presente recurso, a jurisprudência deste Egrégio Sodalício é assente que é solidária a responsabilidade dos entes públicos, no fornecimento e custeio de medicamentos a pacientes hipossuficientes, quando expressamente atestado por médico especialista acerca da gravidade da patologia e da imprescindibilidade dos fármacos prescritos, para o avanço necessário no tratamento oncológico.

Confira-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO.

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS
. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA.

REQUISITOS CONFIGURADOS
.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. “O fato de existirem unidades cadastradas para tratamento de câncer (Centros de Alta Complexidade em Oncologia CACON) para a realização dos atendimentos
não exime o Poder Público do fornecimento dos medicamentos, em razão da sua responsabilidade na prestação da saúde, consoante já decidido por este egrégio Tribunal de Justiça
.”. (...)

2. Soma-se a isso
o fato de que o laudo médico do profissional oncológico que receitou o fármaco atesta a gravidade da doença que acomete o agravado e a imprescindibilidade do medicamento, afirmando que a consequência de sua não utilização é o risco de perda irreversível de órgãos ou funções orgânicas e grave comprometimento do bem-estar
.

3.
Recurso conhecido e
não provido
.”

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento nº 5001060-26.2020.8.08.0000, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relatora: Desa. JANETE VARGAS SIMÕES, Data de Julgamento: 15/10/2020). (Grifei).

Sobreleva assentar, também, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência/IAC nº 14 firmou, entre outras, a tese seguinte tese:
“a) Nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA,
deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar
; (...).”
(STJ, CC n. 187.276/RS, Relator: Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe de 18/4/2023). (Grifei).

Outrossim,
“a circunstância de a União ser a responsável por financiar o fornecimento de medicamentos oncológicos junto as CACON/UNACON não afasta a responsabilidade solidária do Estado de dispensar o medicamento necessário para o tratamento de saúde do portador de câncer, especialmente quando as instituições de saúde credenciadas pelo Ministério da Saúde se recusam a fornecer o medicamento prescrito pela equipe médica que acompanha a parte.”
(TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária nº 5039609-62.2022.8.08.0024, Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível, Relatora: Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Data de Julgamento: 27/02/2024).

Destarte, consoante outrora já assentado na decisão id. 7880950, na intelecção do precedente da Corte Superior em consonância com o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, relevando-se, também, a fase embrionária em que tramita o feito originário, a meu sentir, afigura-se escorreita a premissa adotada na decisão hostilizada.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual: 24-28/2024

Voto: Acompanho o eminente Desembargador

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões